Tribunal: STF
Processo: RE 1388918
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA INDIVIDUALIZADA SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS. TEMA N. 377/RG. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 612.975 (Tema n. 377/RG), a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    2. Agravo interno desprovido.